Tribunal: CARF
Processo: 10880.935648/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935648/2014-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.921 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada por
insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas parcial das
retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório, discriminou-se as retenções não confirmadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935648/2014-06
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório, e alegando:
 Restar seu direito comprovado por meio de seus registros contábeis cujas
telas e quadros demonstrativos colaciona, bem como conforme notas
fiscais anexas, trazendo detalhamento, fonte pagadora por fonte pagadora,
inclusive com a demonstração do oferecimento das correspondentes
receitas à tributação em sua DIPJ, nos termos da Súmula CARF no 80.
 Alegou que a busca da verdade material deve justificar, caso remanesça
dúvida da autoridade fiscal, a realização de diligências, prova pericial e
questionamento às fontes pagadoras.
 Arguiu também que o Princípio da Moralidade administrativa, previsto no
artigo 37 da Constituição, demanda que não se cobre do contribuinte
valores indevidos.
 Reforçando seu pedido de realização de perícia, formulou e indicou seu
Assistente Técnico, quesitos nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72
 Anexou aos autos as notas fiscais de prestação dos serviços que geraram as
retenções.

Posteriormente, o contribuinte veio aos autos protocolando documentos
adicionais, a saber:
(i) Ficha 06A — "Demonstração do Resultado — PJ em Geral" — de sua
DIPJ; e
(ii) Termos de Abertura / Encerramento e páginas relativas a lançamentos
contábeis de seus Livros Diários, pertinentes à comprovação de seu
crédito, transmitidos por meio do SPED.

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte. Entendeu que o Recurso teria efeitos limitados e que o contribuinte não teria
apresentado seus registros contábeis, bem como que as notas fiscais apresentadas, isoladamente,
não fariam prova de seu direito creditório por serem documentos unilateralmente elaborados pelo
contribuinte. Entendeu assim que a despeito do teor da Súmula CARF no 143, o Contribuinte não
teria feito prova de seu direito creditório.
Afirmou, também que as notas fiscais não permitiriam confirmar as retenções, que
ocorrem no momento do pagamento e não no momento da emissão ou vencimento da fatura.
A DRJ nada disse acerca do pedido de diligência e realização de perícia.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte arguiu:
 Que houve, em sua Manifestação de Inconformidade, impugnação integral
das parcelas não reconhecidas do direito creditório;
 Que a documentação anexada, associada àquela constante dos Registros da
Receita Federal, pois transmitidas por meio do SPED, torna evidente a
necessidade de homologação;
 Que as alegadas divergências encontradas pela RFB confirmam a
necessidade da realização de diligência e perícia;
 Reprisa a demonstração de seu direito creditório cotejando as
documentação apresentada, a saber, a DIPJ, notas fiscais e a contabilidade,
transmitida via SPED, contabilidade esta que o contribuinte ora anexa em
arquivo .txt não paginável.
 Afirma que mediante a simples consulta aos bancos de dados da Receita
Federal, em especial aqueles contidos no SPED do período
questionado, a Turma Julgadora poderia identificar os exatos valores
envolvidos nas operações (apontados nas notas fiscais acostadas aos autos)
e o tratamento contábil/fiscal dispensado pelas fontes pagadoras em
relação aos pagamentos efetuados à Recorrente, especialmente acerca da
dedutibilidade das respectivas despesas.
 Que deveria ter prevalecido a verdade material, e não a verdade formal
corporificada nas informações fornecidas pelas fontes pagadoras, sendo o
caso, no mínimo, de determinação da perícia solicitada desde a
Manifestação de Inconformidade.
 Que os próprios bancos de dados da Receita Federal, nos quais se
encontram todos os livros e documentos da escrituração contábil e fiscal
da Recorrente e das fontes pagadoras, transmitidos via SPED – Sistema
Público de Escrituração Fiscal —, contém informações seguras e precisas
que atestam o acerto da apuração do Saldo Negativo de IRPJ
 Anexou aos autos relatórios de validação, Termos de Autenticação e
recibos de entrega de sua escrituração transmitida via SPED.
Por fim, o contribuinte veio aos autos requerer o regular processamento de seu
Recurso Voluntário, visto que a despeito de sua interposição, o débito discutido no presente
processo foi inscrito no CADIN.
É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, mas apenas em parte, dado que falece a este Conselho o
poder geral de cautela e a competência para a determinação de medidas administrativas visando
à regular atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Voluntário tempestivamente interposto.

2. Proposta de diligência

Entendo que a solução mais adequada no caso em questão é a conversão do
julgamento em diligência.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o que deve ser analisado caso a caso, meros
erros ou divergências entre declarações não podem figurar como óbice ao direito creditório. Por
outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito
vindicado.
Entretanto, devemos também ponderar que a utilização dos Despachos Decisórios
Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o
chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica contida nos Despachos
Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como
regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1) é causa de um sem número de desencontros de informações que recebem,
como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório materializada e
cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
Tratando-se de retenções feitas sob o código 8045, há ainda que se verificar que o
preenchimento e transmissão da DIRF é obrigação da fonte pagadora2, mas a depender da causa
dos pagamentos a obrigação de retenção é atribuída ao beneficiário dos rendimentos, alterando a
lógica do sistema de retenções pela instituição da figura da “auto retenção” de que trata a
Instrução Normativa SRF no 153/1987, pela qual:

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

2 É o que nos esclarece o "MAFON", ao estabelecer que "Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na
fonte devem ser informados na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que
tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de “a” a “h”."
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

“1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que
receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução
Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio. (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de
30.12.1987, DOU 31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada
pela Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com
efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens
referidas no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar
do documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade
de recolher.”

Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de aplicações
financeiras, os problemas não são menores, também em virtude do descasamento entre o
momento do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e a efetivação das
retenções correspondentes. Os momentos são bastante peculiares e específicos a cada tipo de
aplicação financeira, variando a depender de sua natureza.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
A própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que,
em cada situação, seria suficiente a fazer prova do direito creditório. Vejamos o que diz o
Decreto-Lei no 1.598/77:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há prova cabal do
direito creditório nos autos e se sua eventual ausência nesta etapa processual decorre de simples
comodismo do contribuinte, ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando
o diálogo e esclarecimentos postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a
evolução dialética do diálogo das provas.
No caso em questão, verifico que o acórdão recorrido se omitiu acerca dos
pedidos de diligência e de realização de perícia formulados pelo contribuinte em perfeita atenção
ao disposto no art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, com a indicação de quesitos e assistente
técnico, quando, mesmo para negá-lo, deveria tê-lo enfrentado.
Quanto à análise do direito creditório propriamente dito, pode-se afirmar que a
DRJ formalmente cumpriu seu papel. Entretanto, muito embora o Acórdão Recorrido tenha
mencionado a Súmula CARF no 143, desconsiderou toda a documentação trazida pelo
contribuinte e genericamente alegou que o contribuinte não teria se desincumbido de seu ônus
probatório, limitando-se a recorrer ao sistema DIRF.
Verifico, no entanto, que o contribuinte trouxe vasta documentação, como as
notas fiscais discriminando o montante correspondente ao IRRF, para fazer prova de suas
retenções decorrentes da prestação de serviços de intermediação.
Além disso, acostou sua DIPJ e documentação contábil acompanhada dos Termos
de Abertura e Encerramento, pertinentes à comprovação de seu crédito, transmitidos por meio do
SPED.
Tendo transmitido sua escrituração contábil por meio do SPED (que inclui o Livro
Diário e o Livro Razão), o Fisco teria amplo acesso a tal documentação. Esse argumento trazido
pelo contribuinte inclusive encontra guarida no artigo 37 da Lei 9.784 de 1999, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

“Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Além disso, desde a Manifestação de Inconformidade o Contribuinte demonstrou
por meio de quadros, e tabelas explicativas a confirmação das retenções sofridas, apontando
minuciosamente o histórico da contabilização do IRRF e das receitas dos serviços prestados
vinculando os lançamentos contábeis às notas fiscais apresentadas.
Sobre o oferecimento à tributação (Súmula CARF no 80), o contribuinte
comprovou-a trazendo aos autos sua DIPJ em cuja Ficha 06A se verifica ter o contribuinte
oferecido à tributação Outras Receitas Operacionais em montantes também compatíveis com as
retenções sofridas, já que os serviços prestado, por sua natureza (serviços de intermediação), não
foram lançados em outra linha específica da DIPJ. O Contribuinte também informou
especificamente os lançamentos contábeis correspondentes às receitas em questão, indicando a
conta contábil, código do lançamento contábil, valor, nota fiscal correspondente.
Já com relação às Receitas Financeiras decorrentes das aplicações financeiras
objeto de retenção, a Ficha 06A de sua DIPJ também indica o oferecimento à tributação de
receitas financeiras de centenas de milhões de reais (suficiente a fazer frente às retenções
sofridas). Além disso, o contribuinte trouxe aos autos páginas de seu Livro Diário, inclusive seus
Termos de Abertura e Encerramento (muito embora o fisco pudesse ter acesso a eles, já que sua
contabilidade foi transmitida pelo SPED), apresentou planilha demonstrando a contabilização de
cada movimento correspondente aos resgates de aplicações financeiras e respectivas retenções e
também anexou o Livro Diário em formato .txt, em arquivo não paginável com recibos de
entrega pelo SPED e termos de autenticação dos termos de abertura e encerramento.
Pelo exposto, aos olhos deste julgador, o contribuinte trouxe provas mais do que
suficientes para ensejar o aprofundamento dos trabalhos em diligência, ao menos para conferir as
informações presentes na contabilidade apresentada pelo Contribuinte, amplamente explorada
desde a Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, neste momento processual, este conselheiro carece do acesso ao
sistema SPED, de maneira que, não bastasse a extensão e formato pouco manuseável dos
arquivos não pagináveis correspondentes à contabilidade, este órgão não dispõe de tempo hábil a
proceder à minuciosa confirmação das informações tabeladas pelo contribuinte desde sua
Manifestação de Inconformidade.
Entendo, por isso, que muito embora não seja possível de plano a esta Turma
Julgadora confirmar o direito creditório, o contribuinte diligenciou desde o início de maneira
didática a demonstrar seu direito creditório, e, a despeito das limitações da análise revelada no
Acórdão Recorrido, ainda assim evoluiu nas provas em seu Recurso Voluntário.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/72, dos arts. 37 e 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência, determinando-
se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
1)
Providencie a juntada aos autos dos Livros Razão e Diário do
contribuinte, transmitido por meio do SPED, na parte relativa às contas
contábeis e período atinentes à análise do direito creditório, inclusive
avaliando o trânsito das receitas pela conta de Resultados;
2)
Verifique nos sistemas da Refeita Federal os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte sob o código de arrecadação de no 8045 no
período em questão;
3)
Intime o contribuinte a apresentar:
a. Os informes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras
relativamente às receitas financeiras auferidas cujas retenções
sofridas sob o código de arrecadação no 3426 compuseram o
direito creditório;
b. Sobre as retenções relativas ao código de arrecadação no 8045,
tendo em vista que podem competir ao beneficiário dos
pagamentos ou à fonte pagadora, a depender do caso:
i. Tratando-se de retenções feitas pelo próprio beneficiário,
colacionar aos autos os comprovantes de recolhimento
relativos à retenção que lhe compete sob o código de no
8045, (auto retenção);
ii. Tratando-se de retenções cuja responsabilidade é da fonte
pagadora, colacionar aos auto documentação de suporte
adicional relativa a tais retenções que entender pertinente,
como extratos bancários indicando o recebimento do valor
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935648/2014-06

líquido dos tributos retidos, conciliados com as notas
fiscais correspondentes;
c. Prova
documental suplementar que entender necessária, especificando os documentos que deseja lhe sejam apresentados;
4)
Elabore a unidade de origem relatório conclusivo sobre a análise do
direito creditório;
5)
Após, intime o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias,
nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
6)
Por fim, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação e
julgamento do feito.

Fl. 286
DF CARF MF
Original